Tribunal: TJMT
Processo: 1046210-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046210-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME DA COSTA FREIRE - CPF: 172.908.721-34 (RECORRIDO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1046210-14.2020.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JAIME DA COSTA FREIRE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - APRESENTAÇÃO DE TOI, FOTOS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – CORTE APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e
parcial provimento do recurso para declarar devidas as faturas de recuperação de consumo, porém, mantendo o dano moral pelo corte indevido após liminar concedida e ainda determinação de refaturar duas faturas contestadas.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

a) TORNAR DEFINITIVA a liminar concedida no movimento ID no 44233315, para que não haja interrupção no fornecimento de energia elétrica, TÃO SOMENTE quanto às faturas discutidas nos autos (Faturas da Unidade Consumidora 6/1101947-8, relativas aos meses de setembro/2020 (recuperação de consumo), outubro/2020 e novembro/2020;

b) DETERMINAR o cancelamento das faturas de recuperação de consumo, de R$ 2.363,40 (
dois mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos
) e R$ 866,59 (
oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos
);

c) DETERMINAR o refaturamento das faturas relativas aos meses de outubro e novembro de 2020, nos valores de R$ 1.166,80 (
um mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos
) e R$ 777,34 (
setecentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos
), respectivamente, para 516 kw, a ser calculado sobre o valor cobrado à época, devidamente corrigido até a data do depósito judicial, acrescido de tributos, bandeiras e demais consectários legais.

d)Transitada em julgado a presente sentença, AUTORIZO o levantamento do valor incontroverso depositado em juízo pela Reclamante em favor da Reclamada, no total de R$ 663,78 (
seiscentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos
), alusivo as faturas dos meses de outubro e novembro de 2020, estando condicionada a expedição de alvará à apresentação das faturas já recalculadas, nos moldes aqui indicados.

e) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do citação e correção monetária (INPC) a partir desta data
.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI, Laudo técnico e fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se à documentos que comprovam a existência irregularidade no aparelho medidor da U.C, como TOI 806957 assinado pela esposa do Autor, e registros fotográficos, não deixando dúvidas quanto a origem dos débitos R$ 866,59 e R$ 2.363,40, sendo
legítimos.

Extrai-se da petição inicial em síntese,

que a parte Recorrida ingressou em juízo discordando das cobranças de recuperação de consumo parceladas em 2 (duas) vezes de R$ 2.363,40 (dois mil trezentos e sessenta e três reais quarenta centavos) e R$ 866,59 (oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), ambas com vencimento em 30/11/2020, e em decorrência desses débitos,
teve suspensa sua energia em 19/04/2021, mesmo com a liminar deferida em 24/11/2020.

Reclama ainda nos autos de duas faturas com valores muito acima de sua média, R$ 1.166,80 com vencimento em 14/10/2020 e R$ 777,34 com vencimento em 13/11/2020.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos
, restou demonstrado no
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no
806957
, de
03/06/2020
, a irregularidade da unidade consumidora que
não registrava a carga consumida por desvio de energia de uma fase no borne do medidor
, o medidor trocado, conforme documento juntado no movimento 94736083.

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Além disso, através de fatura juntada pela própria Reclamante na inicial, podemos notar que antes de março de 2020, sua média de consumo era de 663 kWh, sendo que nos meses seguintes, reduziu inexplicavelmente, sendo justamente os meses cobrados na recuperação de consumo acima colacionada.

Portanto, devidas as cobranças de recuperação de consumo nos valores de R$ 2.363,40 (dois mil trezentos e sessenta e três reais quarenta centavos) e R$ 866,59 (oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), ambas com vencimento em 30/11/2020.

Em tempo, com relação às cobranças acima da média também contestadas nestes autos, nos valores de
R$ 1.166,80 com vencimento em 14/10/2020 e R$ 777,34 com vencimento em 13/11/2020, entendo que deve ser mantida a determinação para refaturar, tendo em vista que restou comprovada a cobrança muito acima da média do Autor.

Por fim, com relação ao dano moral, este também deve ser mantido, pois houve corte no fornecimento de energia, mesmo após a concessão de liminar nos autos, considerando ainda o Autor ser idoso e a esposa doente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC para:

a)

JULGAR IMPROCEDENTE
a ação em relação a discussão dos débitos de recuperação de consumo nos valores de R$ 2.363,40 (dois mil trezentos e sessenta e três reais quarenta centavos) e R$ 866,59 (oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), ambas com vencimento em 30/11/2020, pois legítima a cobrança;

b) MANTER a sentença com relação às faturas
R$ 1.166,80 com vencimento em 14/10/2020 e R$ 777,34 com vencimento em 13/11/2020
, pois indevidas as cobranças, devendo ser refaturada nos moldes arbitrados em sentença, bem como, mantendo-se ainda a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c)
Como se observa ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, nos moldes do artigo 368 do CC,
OCORRENDO A

COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES
QUE, depois de efetuados os cálculos nos moldes anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão ilíquida, de onde, por rápida conta aritmética, pode-se encontrar o valor residual dos autos;

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021